Tribunal: TJBA
Processo: 8008577-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008577-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO LEITE VIEIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou improcedente a ação, condenando o apelante ao pagamento de multa por litigância de mé-fé. O autor alegou desconhecer completamente os débitos que ensejaram as negativações nos valores de R$ 308,77 e R$ 1.593,76, inscritas pelo Banco Santander em 19/04/2022 e 25/03/2022. O banco demonstrou, por proposta de abertura de conta, extratos, faturas e telas sistêmicas, que o autor abriu conta- corrente em 14/05/2020, utilizou cartão de crédito com pagamento de faturas, contratou operação de Crédito Reorganização no valor de R$ 1.414,55, em 15/12/2021, cujo crédito foi utilizado para quitar pendências do próprio cartão, tendo pago 3 das 8 parcelas ajustadas. A jurisprudência do TJBA que afasta a validade probatória das telas sistêmicas aplica-se aos casos em que o banco se limita a apresentar exclusivamente esses documentos unilaterais, sem outros elementos corroborantes. Quando o conjunto probatório inclui extratos de conta com creditação demonstrável, histórico de uso do cartão, pagamento de faturas e pagamento parcial das parcelas do empréstimo, a prova supera a existência de meras telas internas e demonstra a existência do vínculo contratual. O pagamento de 3 das 8 parcelas do contrato de Crédito Reorganização é circunstância fática incompatível com a tese de desconhecimento total da dívida, à luz das máximas da experiência. O contrato eletrônico é válido independentemente de instrumento físico assinado, sendo a execução documentada prova suficiente de sua existência. Comprovada a legitimidade da negativação e o inadimplemento do autor, o banco agiu no exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude da conduta (CC, art. 188, I) e, por conseguinte, o próprio suporte fático da responsabilidade civil. Sem ato ilícito, não há dano moral a reparar, independentemente da questão relativa à Súmula nº 385/STJ, que resta prejudicada. Multa por litigância de má-fé afastada. A litigância de má-fé é instituto de aplicação restrita, cuja incidência exige a demonstração segura de dolo processual. A assimetria informacional inerente à contratação bancária eletrônica pode explicar, em certa medida, a percepção distorcida do consumidor acerca da cadeia contratual, o que introduz dúvida razoável suficiente para afastar a sanção do art. 81 do CPC, que tem natureza punitiva e não pode ser imposta com base em mera inferência sobre a intenção da parte. Apelação parcialmente provida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8008577-07.2023.8.05.0001, em que figura como apelante CARLOS EDUARDO LEITE VIEIRA e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.